Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO APONTADAS. EXIGÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. PEDIDO DO EMBARGANTE. NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. A questão apresentada nos embargos de declaração, quanto à possível exclusão do bloqueio dos valores na conta corrente do Embargante, não foi objeto do agravo de instrumento.
3. O Embargante não assinalou quais os pontos omissos, obscuros ou contraditórios os quais deveriam ser sanados por meio dos embargos, deixando de se atentar para a exigência explicitada no art. 1.022 do CPC.
4. A decisão que não conheceu dos embargos de declaração está devidamente fundamentada, não havendo razões para a sua reforma, uma vez que a sua interposição foi motivada pelo indeferimento do pedido de realização de penhora online com repetição programada da ordem por 30 dias consecutivos.
5. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interposto pelo ora Agravante, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC deve ser mantida.
6. Agravo interno conhecido e não provido.